Tribunal: TJMT
Processo: 1001434-23.2019.8.11.0078
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001434-23.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALMEIDA E DALE LUCHE LTDA - CNPJ: 09.345.597/0001-80 (APELANTE), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), SUPERMERCADO LEAO LTDA - CNPJ: 16.938.492/0001-09 (APELADO), RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação
de Fazer. Compra e Instalação de Sistema de Energia Solar. Descumprimento Contratual
. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Entrega fora do Prazo e Falha na Prestação de Serviço. Danos Materia
is Continuados Configurado. Dano Moral não Configurado.
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposta por empresa fornecedora de sistema de energia solar contra sentença de que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como ao cumprimento de obrigação de fazer, em razão de descumprimento contratual na entrega e instalação do sistema adquirido pelo recorrido.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal cinge-se à: (i) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; (
ii
) verificação do descumprimento contratual na entrega e funcionamento do sistema fotovoltaico; (
iii
) existência de danos materiais continuados; (
iv
) configuração de danos morais indenizáveis; e (v) obrigações de entrega da nota fiscal.

III. Razões de decidir

3.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável a hipóteses, pois o recorrido, ao adquirir o sistema de energia solar para uso próprio em seu estabelecimento, figura como destinatário final do produto.

4. Restou comprovada a inadimplência contratual, haja vista o atraso superior a 30 dias na entrega e a falha no desempenho do sistema, que gerou consumo superior ao contratado, impactando financeiramente ou recorrido.

5. Os danos materiais continuados foram devidamente reconhecidos, pois o recorrido arcou com custos adicionais de energia elétrica decorrentes da deficiência do sistema, sendo devido ao ressarcimento pelos valores pagos entre setembro/2019 e agosto/2021.

6. O dano moral não se configura, pois a frustração contratual e os transtornos suportados pelo recorrido não ultrapassam os limites do mero dissabor, não tendo prova de abalo eficaz à honra ou à dignidade.

7. Manter as obrigações de entrega da nota fiscal do produto, pois o fornecedor não declarou o cumprimento dessa exigência legal.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo a r. sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 389, 402, 422, 475; CDC, artes. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 1.321.083/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 09/09/2014; TJMT, RAC 1001117-73.2021.8.11.0007, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALMEIDA E DALE LUCHE LTDA
(ILUMISOL ENERGIA SOLAR)
contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Sapezal/MT, que nos autos
de ação de
“indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer”
ajuizada por SUPERMERCADO LEÃO LTDA-ME em face d
a
apelante
, julgou parcialmente o pedido para condenar
a empresa/apelante
ao
“pagamento, em favor do autor no valor de R$ 2.582,00 (dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais), a título de reparação por danos materiais, devendo ser acrescido com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação, além do dano material continuado, que deverá ser apurado em fase de liquidação, bem como para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso - Súmula 54 do STJ. Ainda, determino(u) que a empresa demandada entregue ao autor a nota fiscal referente ao produto adquirida por contrato, qual sejam as placas do sistema fotovoltaico”
, bem como condenou-a
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante alega que
não há relação de consumo entre as partes em litígio, pois o autor não é consumidor final
; e,
“além disso, não há hipossuficiência técnica por parte do Apelado, pois, atua no
‘
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados
’
. Sendo assim, a compra do sistema de energia solar é voltada a sua atividade empresarial”
(Id. 238366718 - Pág. 4).

Afirma
inexistir o descumprimento contratual,
visto
que
a
geração de energia se encontra dentro dos padrões técnicos e que eventual variação ocorre devido a fatores externos
.

Explica sobre o sistema de geração de energia e a compensação,
segundo ele o sistema opera sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, no qual o consumidor utiliza tanto a energia solar quanto a da rede pública, com a fatura refletindo apenas o consumo da rede. A geração mensal é calculada pela média, considerando as variações climáticas e a produção anual da usina. Assim, m
esmo com a compensação, o consumidor continua responsável pelos custos de prestação de serviço da concessionária. O inversor, instalado no imóvel, armazena dados de produção mensal e anual, mas falhas de conexão podem impedir o acesso a esses dados.

Diz que
o juiz errou ao
condenar em
danos materiais continuados, pois f
oi comprovada a geração total de 47.963 kWh na usina em 09/08/2021. A geração total do medidor não se altera com o tempo. Dividindo a quantidade de dias de geração (704) pela energia gerada (47.963 kWh), chega-se a uma média de 68,12 kWh/dia e 2.043 kWh/mês, próximo do contratado (76 kWh/dia), considerando a margem de desconto de 10%. A decisão do juiz, que considerou uma produção de apenas 324 kWh/mês, está equivocada.

Frisa que a
decisão é
ultra petita
, ou seja, vai além do que foi pedido na ação. O autor solicitou apenas o pagamento do prejuízo no telhado (R$ 2.582,00) e a obrigação de fazer, consistente em gerar a quantidade de energia prevista no contrato. Após a visita técnica, o Apelado confirmou que a produção estava de acordo com o contrato, e o pedido de obrigação de fazer foi considerado cumprido.

Assevera que o dano moral, nesse caso, não é i
n
re

ipsa
, necessitando de comprovação; porém, no caso, o a
pelado alegou que houve goteiras no imóvel devido à instalação do sistema fotovoltaico, mas não apresentou nenhuma prova dessas alegações, como fotos ou vídeos. Também não comprovou o perecimento de alimentos ou constrangimentos com clientes
.

Destaca que quanto à entrega da Nota Fiscal, a sentença também precisa ser reformada. Os equipamentos são entregues no endereço do contratante mediante a apresentação do documento. Além disso, o Apelado provavelmente financiou a compra da energia solar e, nesse caso, a Nota Fiscal deve ter sido exigida durante o processo de financiamento.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para
que seja
o pedido da ação julgado improcedente; subsidiariamente,
pede a redução do dano
moral
para
um patamar razoável e proporcional.

O
autor/apelad
o
apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id.
238366722)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal em apreço cinge-se à análise da responsabilidade do Apelante pelo suposto descumprimento contratual, à adequação da condenação em danos materiais e morais, e à determinação de entrega da nota fiscal do sistema fotovoltaico adquirido pelo Apelado.

I - Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Inicialmente, afasto a alegação do Apelante de que a relação jurídica estabelecida entre as partes não se configura como relação de consumo, sob o argumento de que o Apelado não seria o destinatário final do bem.

É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às empresas quando adquirem bens e serviços para uso próprio, ou seja, para consumo interno, sem integração direta ao seu processo produtivo.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE AERONAVE POR EMPRESA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS. AQUISIÇÃO COMO DESTINATÁRIA FINAL. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.

1. Controvérsia acerca da existência de relação de consumo na aquisição de aeronave por empresa administradora de imóveis.

2. Produto adquirido para atender a uma necessidade própria da pessoa jurídica, não se incorporando ao serviço prestado aos clientes.

3. Existência de relação de consumo, à luz da teoria finalista mitigada. Precedentes.

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
AgRg
no REsp n. 1.321.083/PR, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 9/9/2014,
DJe
de 25/9/2014.)

No caso em tela, o sistema fotovoltaico adquirido pelo Apelado destina-se ao consumo de energia elétrica em seu estabelecimento comercial, caracterizando-o como destinatário final do serviço.
O que autoriza a incidência das normas consumeristas.

II - Do descumprimento contratual

Depreende-se que as partes firmaram o “Contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento
de Materiais e Instalação de Sistema Solar Fotovoltaico”
,

em 02/05/2019, no valor de R$ 91.042,92
(Id. 238366657 - Págs. 2-7).

Uma das queixas do
autor/
apelado diz respeito ao
des
cumprimento pela apelante do prazo estabelec
ido no contrato para execução

No Cláusula 4 do

contrato previa que a requerida entregaria e montaria as placas para energia solar no estabelecimento do autor, dentro do prazo máximo de 90 dias
, a parir da assinatura do contrato (Id.

238366657 - Pág. 3).

O Juízo de primeiro grau reconheceu que a
requerida
/apelante
não cumpriu o contrato, extrapolando o prazo em mais de 30 dias, o que causou estragos no telhado do estabelecimento e, consequentemente, transtornos no estoque e atendimento do comércio do autor.

Por sua vez, a apelante nada mencionou no recurso de apelação sobre esse fato,
ficando assim inconteste a matéria e comprovado o
descumprimento
do prazo contratual.

Além disso, outras cláusulas do contrato não foram cumpridas, conforme detalhado nos autos do processo.

Não bastasse, o
contrato firmado entre as partes previa a geração média mensal de 2.565 kWh, totalizando 30.781 kWh anuais.

Vejamos:

A r. sentença guerreada, com base nas provas dos autos, concluiu que a geração efetiva do sistema fotovoltaico foi de apenas 324 kWh/mês, muito aquém do patamar contratado.

O Apelante, por sua vez, argumenta que a geração total da usina, no período de 704 dias, foi de 47.963 kWh, o que resultaria em uma média mensal de 2.043 kWh, valor próximo ao contratado, considerando-se uma margem técnica de variação.

Razão não lhe assiste.

A aferição da energia gerada deve observar a metodologia prevista no contrato, não sendo suficiente a mera apresentação de valores médios desprovidos de análise técnica específica dos períodos em que ocorreram as divergências entre a produção real e a produção esperada.

Até porque o contrato
nada menciona sobre margem de desconto
e/ou variação ocorre devido a fatores externos
.
Assim, mantém-se as instruções quanto à obrigação de fazer, consistente na adequação da geração energética ao pactuado.

Nesse viés, consigno ainda que qualquer contrato demanda o consenso dos celebrantes e produz obrigações correlatas a ambas as partes, em especial, a teor do art. 422 do CC, os contratantes são obrigados a guardar os princípios de probidade e boa-fé, quer na conclusão do contrato, quer na sua execução.

Expressa do art. 475 do Código Civil: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento
, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

Deverás, considerando
que, em
tempo oportuno, a requerida não cumpriu com sua incumbência no instrumento contratual firmado, qual seja, de instalar o sistema solar fotovoltaico nos termos pactuado no contrato, em consonância com o citado artigo, a determinação do cumprimento integral da obrigação, com a finalização da instalação do sistema solar, é medida que impõe.

III - Dos danos materiais

O Apelante não nega a ocorrência de danos no telhado do imóvel do Apelado
.

Porém
,
alega que a sentença seria
ultra petita
ao condená-la por danos materiais continuados referentes aos valores das faturas de energia do período de setembro/2019 a agosto/2021.

Vislumbra-se que
na audiência de conciliação realizada no dia 08/07/2021,
a parte apelante comprometeu a enviar um técnico para verificar e arrumar os equipamentos de energia solar.

N
a impugnação à contestação a parte autora
aduz que o técnico do Réu compareceu à empresa Autora em 12/07/2021 e finalizou os reparos no sistema fotovoltaico em 14/07/2021. Após os consertos, o sistema começou a gerar a quantidade de energia contratada, conforme fotos tiradas pelo Autor.

Explicou que em 18 dias após o conserto, o sistema gerou 1.864 KWh. Projetando para 30 dias, a geração estimada seria de 2.565 KWh, quantidade contratada pelo Autor.

Narrou que contratou o sistema fotovoltaico com o objetivo de não ter mais custos com energia elétrica, pagando apenas a taxa de iluminação pública (TIP). No entanto, as faturas de energia do Autor desde setembro de 2019 até agosto de 2021 mostram que o sistema nunca gerou a quantidade de KWh contratada, resultando em custos elevados na conta de luz.

Assim, requereu, o dano material continuado dos valores pagos nas faturas de energia desde setembro de 2019 até agosto de 2021
.

Na sentença, o Juízo
a quo
decidiu condenou a apelante ao pagamento por danos materiais continuados
“
no que se referem aos valores das faturas de energia dos meses de setembro/2019 a agosto/2021, ou seja, da data da instalação do sistema até a data do seu efetivo funcionamento, uma vez que o fato gerador do dano material mencionado na impugnação à contestação é o mesmo juntado na inicial”
(Id. 238366715 - Pág. 4).

A alegação da apelante não merece prosperar. A sentença não é ultra petita, pois o pedido de indenização por danos materiais continuados, embora tenha sido detalhado na impugnação à contestação, decorre diretamente do inadimplemento contratual da Apelante, qual seja, a não geração da quantidade de energia solar contratada.

A petição inicial do autor é clara ao requerer a condenação da ré em obrigação de fazer, visando o cumprimento do contrato no que se refere à geração da energia solar. O pedido de indenização por danos materiais continuados, por sua vez, é consequência direta desse inadimplemento, representando as perdas financeiras suportadas pelo autor em razão da falha do sistema fotovoltaico em gerar a energia contratada.

Para não sobrar margem a dúvida, destaco trecho da petição inicial:

“[...] o fato é que após 30 (trinta) dias de instalação do sistema, ocorrido em 06 de
Setembro
/2019, o Autor verificou que não está sendo gerado os 2.565 KWh mensais, eis que conforme se comprova através da fatura de energia do mês de
Outubro
/2019 em anexo, o sistema está gerando em torno de 324KWh, portanto, muito abaixo do prometido pelo Réu. Razão pela qual requer a condenação do Réu em Obrigação de Fazer, com o escopo de que
o mesmo
cumpra o estabelecido em contrato, no sentido de propiciar ao Autor a geração média mensal de 2.565 KWh, totalizando 30.781 KWh anual”
(Id. 238366651 - Pág. 5).

A apelante, ao não cumprir com a sua obrigação de fornecer um sistema fotovoltaico capaz de gerar a quantidade de energia contratada, incorreu em inadimplemento contratual, gerando para o Autor o direito à indenização por perdas e danos, nos termos do artigo 389 do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Portanto, o
s danos materiais continuados, no caso em tela, consistem nos valores pagos pelo
a
utor nas faturas de energia no período em que o sistema fotovoltaico não gerou a energia contratada. Esses valores representam um prejuízo direto e contínuo decorrente do inadimplemento da
a
pelante.

A sentença recorrida está em consonância com o pedido formulado na petição inicial, não havendo que se falar em julgamento
ultra petita
.

IV - Dos danos morais

O Apelante sustenta que a condenação em danos morais seria descabida, porquanto a hipótese dos autos não se subsumiria à modalidade
in
re

ipsa
, sendo indispensável a prova do efetivo abalo moral sofrido pelo Apelado.

No caso, ao revisar o quadro fático, eu também não divisei,
data
venia

ao entendimento do douto juiz sentenciante, qualquer circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano moral a
o autor/apelado
.

É certo, e não se descura disso, que o autor ficou abalado ao não obter êxito na instalação do produto adquirido, todavia, não comprovou que experimentou a dor, o vexame, a humilhação, necessários à configuração do dano moral. Se limitou a afirmar que se sujeitou a uma situação de sofrimento porque o não teve a instalação e a utilização do serviço contratado, consistente
no fato de
“
não se mostra coerente e aceitável o atraso injustificado na instalação dos equipamentos e, sobretudo, o dano causado no telhado do mercado do Autor, dano este gerado única e exclusivamente pela imperícia e negligência dos funcionários do Réu quando da instalação das placas solares.
”, situações que, por si, não são capazes de ultrapassar a esfera do mero dissabor.

Malgrado os argumentos apresentados pela parte autora na inicial, entendo que o pleito não merece acolhimento ante a ausência de ato ilícito a ensejar a referida reparação pelos danos morais, bem como em razão de não haver nos autos comprovação de que a instalação incorreta do sistema solar fotovoltaico trouxe sofrimento além das despesas patrimoniais anteriormente mencionadas ou mero dissabor pelo não cumprimento do ajuste.

Ademais, a hipótese cuida-se de descumprimento contratual, incapaz, isoladamente, de produzir os elementos da responsabilidade civil, autorizando a condenação do desobediente ao pagamento da indenização por danos morais.

É esse o entendimento perfilhado pela jurisprudência:

“
EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO PARCIAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO COM CLÁUSULA QUE PREVIA ENTREGA DE BEM MÓVEL COMO PARTE DO PAGAMENTO – VEÍCULO CONTENDO RESTRIÇÕES DOCUMENTAIS QUE INVIABILIZAM A TRANSFERÊNCIA – RESCISÃO DE PARTE DO CONTRATO POR CULPA DO VENDEDOR – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM MOEDA REAL INDICADO NO CONTRATO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Se no contrato menciona as arrobas de boi gordo como método de atualização da moeda até o momento de vencimento de cada parcela, estando a redação clara no sentido de que, ao caminhão objeto da rescisão, foi atribuído o valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), este deve ser o valor atribuído para devolução da quantia paga. Independentemente de quem deu causa à mora não cumprindo com as suas obrigações contratuais, considerando-se que restou reconhecido o dever de restituição de valor pecuniário, devem incidir juros de mora, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes.
A inadimplência contratual, por si só, não gera indenização por danos morais. Logo, não há como acolher a pretensão à indenização, pois houve mero inadimplemento do contrato
. (TJMT - RAC 1001117-73.2021.8.11.0007 – rel. des. Dirceu dos Santos - Terceira Câmara de Direito Privado – j. 07/02/2024 - DJE 14/02/2024)” – (
destaquei
)”

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
-
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL PELA EMPRESA CONTRATADA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. “A inadimplência contratual, por si só, não gera indenização por danos morais. Logo, não há como acolher a pretensão à indenização, pois houve mero inadimplemento do contrato. (TJMT - RAC 1001117-73.2021.8.11.0007 – rel. des. Dirceu dos Santos - Terceira Câmara de Direito Privado – j. 07/02/2024 - DJE 14/02/2024)””. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.029.152/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 15/8/2022.) (TJMT - RAC 1018179-05.2021.8.11.0015 – MARCIO APARECIDO GUEDES – 1ª Câmara de Direito Privado – j. 10/09/2024 - DJE 13/09/2024)”

Ementa
.
Direito civil e processual civil. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Descumprimento de contrato para instalação de sistema de energia solar fotovoltaica. Danos morais não configurados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, determinando que a ré finalize a instalação do sistema de energia solar contratado e condenando-a ao ressarcimento de danos materiais, com improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a falha na prestação do serviço, notadamente o atraso na execução do serviço de instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica, configura dano moral passível de reparação.

III. Razões de decidir

3. A falha no cumprimento de contrato, por si só, não enseja a reparação por danos morais, sendo necessário comprovar a violação de direitos da personalidade, o que não restou demonstrado.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido. Manutenção da sentença recorrida.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002,
arts
. 402, 422, 475, 944.

Jurisprudência relevante citada: N/A.
(TJMT - RAC
1005654-26.2023.811.0013
– MARCIO APARECIDO GUEDES – 1ª Câmara de Direito Privado – j.
04.11.2024
)

Nesse ponto deve ser reformada a sentença, para que seja afastada a indenização por dano moral.

V - Da entrega da nota fiscal

No que tange à condenação à entrega da nota fiscal, melhor sorte não socorre o Apelante.

A obrigação de fornecer a nota fiscal decorre da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo dever do fornecedor disponibilizar ao consumidor o documento fiscal correspondente ao bem adquirido.

Ainda que o Apelante alegue que o documento foi entregue no ato da aquisição, não há nos autos prova nesse sentido, razão pela qual se mantém a determinação de entrega da nota fiscal.

VI - Conclusão

Ante o exposto,
dou
parcial provimento do recurso,
para afastar a

indenização por danos morais, mantendo a r. sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025